Tribunal: STF
Processo: RHC 83177
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. EXCESSO
DE PRAZO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
 EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
O Tribunal tem admitido conhecer
 da questão do excesso de prazo quando esta se mostra gritante,
mesmo que o tribunal recorrido não a tenha examinado.
Demora na
instrução em virtude do não cumprimento de carta precatória que
visava a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, a priori,
 não caracteriza constrangimento ilegal. Entretanto, esgotou-se o
prazo de cumprimento da carta precatória.
A competência para
decidir acerca do pedido de extensão da liberdade provisória é do
juízo que concedeu o benefício ao co-réu.
Recurso provido em parte.
 Habeas corpus concedido de ofício.